Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738415-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADA: SIMONE FEITOSA DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO TERENCE KLOCK DEUDEGANT se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e o entendimento da Corte Superior. Por fim, assevera que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, ficando caracterizado de um lado, segundo argumenta, o prequestionamento da matéria, e do outro, deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004